Tribunal: TJBA
Processo: 0526465-78.2017.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0526465-78.2017.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

EMBARGADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Em relação à matéria inadmitida, análise da convergência à ADI 3763, ADI 6482 e ADI 3798, não cabe agravo interno, cabendo o agravo previsto no art.1.042, conforme art. 1.030, §§1º e 2º, do CPC.

3. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Agravo Interno
nº.
0526465-78.2017.8.05.0001.3.EDCiv
,

sendo Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
e

Embargado

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .